Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR GLOBAL. ATUAÇÃO EM CONJUNTO DOS PATRONOS. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. O crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual. Fixados os honorários de sucumbência de maneira global, em percentual fixado sobre o valor da condenação, o crédito constituído em favor dos patronos é uno e indivisível. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito, sob pena de afronta ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.